Tribunal: TJSP
Processo: 2153950-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante sentença condenatória – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2153950-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEFERSON OLIVEIRA
ARAUJO FREIRE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2153950-97.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
JEFERSON OLIVEIRA ARAÚJO
FREIRE
Voto no:
29390
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de
entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem
pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o
tráfico para o seu sustento A soltura do paciente pode redundar
no seu retorno à odiosa prática da traficância - não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do
CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante sentença condenatória Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja,
a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria
com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza
onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os
cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a
ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Ordem
denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente JEFERSON OLIVEIRA
ARAÚJO FREIRE, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da Capital.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a prisão foi
convertida em preventiva.
Aduz que não há que se manter a prisão cautelar,
pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Alega que o paciente é primário e possui
residência fixa. Expõe, por fim, que deve ser observado o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia do COVID-19, tendo em vista que o paciente se encontra em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e da superlotação
do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 47/50). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 56/57) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
60/64).
É o relatório.
O pleito de liberdade provisória não prospera.
O paciente foi preso em flagrante no dia 03 de
julho de 2020, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
em 04 de julho de 2020. No dia 07 de julho de 2020, o paciente foi
denunciado pela suposta prática do delito previsto artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois no dia
no dia 03 de julho de 2020, por volta das 10h50min, na rua Clamecy, altura
do n. 58, Jardim Angela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, durante
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto
estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020) Jeferson Oliveira Araújo
Freire trazia consigo e guardava, para o tráfico de drogas, 40 porções de
cocaína e 34 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 36,00, em espécie.
Os depoimentos prestados pelos policiais em
sede administrativa, dão conta da prática do crime conforme narrado na
inicial (fls. 11/12 dos autos de origem). E o auto de exibição e apreensão (fls.
07 dos autos de origem), bem como laudo de constatação de substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entorpecente (fls. 26/29 dos autos de origem) confirmam a materialidade do
crime.
O paciente negou a prática delitiva (fl. 06 dos
autos de origem).
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação
da lei penal.
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito em
poder de significativa quantidade e variedade de drogas e com expressiva
quantidade de dinheiro, daí porque emerge como medida de rigor impor
condições mais severas para a concessão de benefícios.
E nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
Some-se a isso o fato de que, no caso em exame,
a concessão da liberdade provisória somente serviria para fomentar o
descrédito da Justiça perante a população, que está compreensivelmente
alarmada com a banalização da prática de crimes, uma vez que o crime de
tráfico de drogas e todos os demais a ele intimamente atrelados geram imensa
insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
E ao contrário do que alega a defesa, vale
destacar, o paciente está preso por força de decisão bem fundamentada, não
sendo necessária que a mesma seja extensa ou possua minudência típica de
sentença condenatória, mas basta que aponte os indícios de autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
materialidade e demonstre a imprescindibilidade da segregação do agente,
pressupostos estes que que foram bem observados na r. decisão de fls. 38/40
dos autos de origem.
Dessa forma, não vejo razão para a alegação de
ausência de fundamentação adequada, visto que, no caso concreto,
considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendida em poder do
paciente, que, evidentemente, compromete ainda mais a ordem pública, pelo
prejuízo que causa a um número indeterminado de pessoas, bem como se deu
a abordagem no palco dos fatos, é possível notar o intuito da vil mercancia e a
ousadia e periculosidade do paciente (somado o fato do encontro de
dinheiro), fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da sua
custódia cautelar, visando garantir a ordem pública.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Nunca é demais lembrar que o delito imputado
ao indiciado tráfico de entorpecente é punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Delito também insuscetível de concessão de
fiança (Art. 2o, II, da Lei 8072/90). Ademais, por se tratar de crime
equiparado a hediondo (CD, art. 5o, inciso XLIII), não se cogita da gravidade
abstrata do delito, mas de perigo concreto que essa espécie impõe à
sociedade.
Oportuno mencionar ainda que a custódia, nesses
casos, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que não
é incompatível com a prisão processual e tampouco impõe ao acusado uma
pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas
sim de sua periculosidade, tanto para a ordem pública, pelo desassossego e
intranquilidade popular que causa, como também para a futura aplicação da
lei penal, porque quem responde por essa espécie de delito, com provisão de
pena alta, procura fugir a fim de frustrar a tramitação do processo e o
cumprimento de eventual punição.
É preciso pontuar que o Juízo não deve ser
benevolente na concessão da liberdade provisória, quando há evidências
concretas no processo de que a gravidade do delito, as circunstâncias do fato
apontam na direção oposta, exigindo rigor na concessão de benesses aos que
se vêm envolvidos em delito tão grave.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
9
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Dessa forma, desde que a permanência do
paciente em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança,
donde não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao
paciente.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas, bem como à aplicação da lei
penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o cumprimento
de eventual pena em caso de eventual condenação.
Por fim, diante desse quadro, forçoso convir que
a medida excepcional não constitui ofensa a qualquer garantia constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
10
do paciente, que se vê segregado em decorrência dos seus atos, eis que por
sponte propria restou envolvido na prática do tráfico de drogas.
Não prospera, ainda, a tese de que o paciente se
encontra em situação de vulnerabilidade, diante do crescimento acelerado do
coronavírus (COVID 19), da superlotação e das precárias condições do sistema
penitenciário.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
11
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde mais
fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença
grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153950-97.2020.8.26.0000 -Voto no
12
inviabiliza o atendimento do pleito.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que se
cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator